Tribunal: TJDFT
Processo: 0745786-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME. SENTENÇA SEM PRAZO. PRAZO DO ENUNCIADO SAÚDE CNJ N.o 93 NÃO ULTRAPASSADO. FIXAÇÃO DE DATA LIMITE MÁXIMO PARA CUMPRIMENTO.
1. Gratuidade deferida à recorrente conforme voto.
2. Trata-se de Recurso Inominado em face da r. sentença que confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida parcialmente e julgou parcialmente procedente o pedido da autora para que o DF providenciasse, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, os procedimentos de “COLONOSCOPIA E MAMOGRAFIA BILATERAL PARA SCREENING” à Autora, ora Recorrente; a mamografia foi realizada, mas a colonoscopia ainda não.
3. Conforme cadastro realizado no SISREG III da SES/DF, o pedido da colonoscopia foi realizado no dia 8/8/2022, sob a prioridade amarelo – urgência.
4. A prioridade amarelo indica que esta é uma situação clínica que necessitam um agendamento prioritário, para os próximos dias, em até 90 dias; já o Enunciado n.o 93 do CNJ, que dispõe sobre as situações caracterizadas como “demoras excessivas”, alerta que a realização de exames pelo SUS não devem ultrapassar 100 dias de espera.
5. A recorrente completa o prazo limite de 90 dias da prioridade amarela no dia 7/11/2022. A fim de esclarecer o prazo limite ao recorrido, a sentença deve ser reformada apenas em seu dispositivo, devendo constar a data limite de 7/11/2022 para que o DF proceda à realização do exame de colonoscopia, conforme pedido médico.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para alterar o dispositivo da r. sentença, que passa a constar que “(...) o pedido da Autora é parcialmente procedente para determinar ao réu, Distrito Federal, que providencie, até a data limite de 7/11/2022, a submissão da parte autora ao procedimento de colonoscopia, conforme pedido médico, sob pena de pagamento de multa diária a ser estipulada pelo juízo de origem". Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.